Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUIZ NATURAL. REGRAS PROCESSUAIS. BOA-FÉ. FIM SOCIAL. BEM COMUM. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA OU SUCURSAL. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira em hipótese de liquidação de sentença coletiva não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio, o de seu patrono e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais da exigência do comportamento de acordo com a boa-fé e em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.

3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC.

4. Agravo de instrumento não provido.